Tribunal: TJDFT
Processo: 0755194-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. RESP 1657156/RJ (TEMA 106 DO STJ). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS CUMPRIDOS.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

3. In casu, comprovada a necessidade e eficácia do medicamento, o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a incapacidade financeira da requerente, impõe-se a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente.

4. Recuso conhecido e provido.